Tribunal: STJ
Processo: 1001831-59.2021.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757865 - SP(2024/0372018-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO WROBLESKI FILHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANDERSON CICERO SILVA DE OLIVEIRA - SP421542
EMBARGADO
: AUTO NEG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO - SP034780
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d0f39d2d-b2ab-4e75-849b-ff3b572c93a9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757865 - SP(2024/0372018-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO WROBLESKI FILHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANDERSON CICERO SILVA DE OLIVEIRA - SP421542
EMBARGADO
: AUTO NEG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO - SP034780
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO WROBLESKI

FILHO contra a acórdão de e-STJ
assim ementado:
fls.407/408,

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOSMONITÓRIOS.
DUPLICATAS
MERCANTIS.
VEÍCULO
AUTOMOTOR. CONSERTO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME. PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 7, E INCIDÊNCIA.

211/STJ 284/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento. No caso, apesar de opostos embargos de
declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não
indicou a contrariedade ao do Código de Processo Civil nas
razões
art. 1.022
do especial, atraindo a incidência da
.
Súmula no 211/STJ
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados ou quando eles não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da
.
Súmula no 284/STF
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a
.
Súmula no 7/STJ
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
Documento eletrônico VDA56247903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 8e240d1e-5532-4507-9a76-c659d448abff

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.417/437
rgumenta que

"Assim, a provocação da matéria jurídica pelo Embargante já é suficiente
para caracterizar o chamado prequestionamento ficto, amplamente
reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse contexto, ao deixar de examinar a incidência do
do CPC,
art. 1.025
expressamente mencionado pelo próprio Tribunal de origem, o acórdão
embargado incorre em omissão quanto à análise do requisito do
prequestionamento,
elemento
essencial
para
a
verificação
da
admissibilidade do recurso especial."

Sustenta, ainda

"Dessa forma, ao concluir pela deficiência de fundamentação do recurso
especial sem enfrentar as teses jurídicas efetivamente deduzidas pela parte
recorrente, o acórdão embargado incorre em omissão relevante, pois deixa de
examinar se os argumentos apresentados eram aptos a demonstrar a
violação aos dispositivos legais indicados."

Diz que

"Assim, a questão jurídica submetida ao recurso especial não exigia o
reexame do acervo probatório, mas sim a verificação da regularidade
jurídica da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido, à luz das
normas processuais federais invocadas."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ fls.441/443.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"De início, observa-se que, exceção feita ao conteúdo normativo contido nos
arts. 373 e 700 do Código de Processo Civil de 2015, as matérias versadas
nos demais dispositivos legais apontados como violados no recurso especial
não foram objeto de e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
debate pelo acórdão recorrido decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do do Código de art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por
esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula no 211/STJ
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo."
(...)
Paralelamente, a deficiência na fundamentação recursal é evidente, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar o art. 700
como
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56247903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 8e240d1e-5532-4507-9a76-c659d448abff

malferido, não especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos
autos.
Além disso, o aludido dispositivo legal não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco
para sustentar a tese defendida pelo recorrente - no sentido de que a parte
adversa não teria comprovado o fato gerador das duplicatas -, o que
configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice
da
.
Súmula no 284/STF
(...)
Finalmente, em relação à alegada violação do do a Corte art. 373 CPC/2015
, estadual consignou expressamente que
"(...) o autor se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
pela contratação e prestação dos serviços de reparos do veículo, não tendo o
requerido feito prova de fatos modificativos ou extintivos de tal direito" (e-STJ
fl. 196).
Nesse cenário, rever a conclusão do Tribunal local demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
."
Súmula no 7/STJ
(e-STJ
)
fls.410/412

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 8e240d1e-5532-4507-9a76-c659d448abff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.757.865 / SP
Número Registro: 2024/0372018-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018315920218260704
1001831592021826070450000
1001831592021826070450001
1001831592021826070450002 20230000560479 20230000678196 20230000801843 20240000366338
20240000715517
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO WROBLESKI FILHO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANDERSON CICERO SILVA DE OLIVEIRA - SP421542
AGRAVADO
: AUTO NEG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO - SP034780
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO WROBLESKI FILHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANDERSON CICERO SILVA DE OLIVEIRA - SP421542
Documento eletrônico VDA57077772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 4eea892e-2275-4e62-9b3c-354d4e612dac

EMBARGADO : AUTO NEG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO - SP034780
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 4eea892e-2275-4e62-9b3c-354d4e612dac